Tribunal: TJBA
Processo: 8066464-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066464-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON FAHEL DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
REGISTRADA
NA JUNTA COMERCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários
advocatícios

após a exclusão do agravante do polo passivo, sob o fundamento de ausência de comunicação da alteração societária aos cadastros municipais, embora regularmente
registrada
na Junta Comercial desde 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve arcar com os honorários de sucumbência quando promove execução fiscal contra sócio já retirado da sociedade, com alteração contratual
registrada
em órgão oficial; (
ii
) estabelecer se, na hipótese de exclusão de
coexecutado
sem extinção do crédito tributário, os honorários devem ser fixados por percentual ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à indevida instauração da execução o dever de arcar com os ônus
sucumbenciais
.

O Município promove cobrança indevida contra pessoa cuja retirada do quadro societário estava regularmente
registrada
na Junta Comercial, informação dotada de presunção de veracidade e oponível erga
omnes
.

A ausência de comunicação direta ao fisco municipal não afasta o dever de diligência da Administração Pública na verificação de dados constantes em
registros
públicos.

A inclusão indevida do agravante no polo passivo exige sua atuação processual para demonstrar a ilegitimidade, legitimando a condenação em honorários.

O entendimento do STJ (Tema 961) autoriza a fixação de honorários em exceção de pré-
executividade
quando há exclusão do sócio, ainda que a execução não seja extinta.

O proveito econômico obtido com a exclusão do
coexecutado
é inestimável, pois não implica redução do crédito tributário, que permanece exigível contra os demais devedores.

Nesses casos, aplica-se o
art
. 85, § 8º, do CPC, impondo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no
EREsp
1.880.560/RN.

A fixação por percentual sobre o valor da causa geraria distorções e possível multiplicação indevida de honorários contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando promove execução fiscal contra sócio já retirado da sociedade com
registro
regular na Junta Comercial. 2. A ausência de comunicação ao fisco não afasta o dever de diligência da Administração quanto a
registros
públicos dotados de fé pública. 3. Na exclusão de
coexecutado
sem extinção do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários ser fixados por equidade, nos termos do
art
. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 10.03.2021; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de Instrumento nº 8066464-78.2025.8.05.0000, originário
da 2
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Agravante
EDSON FAHEL DA SILVA NETO
e
como Agravado

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA